Tribunal: STF
Processo: ADI 2620
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-29
Data de publicação: 2007-11-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 122 DA LEI
   ESTADUAL N. 5.346, DE 26 DE MAIO DE 1.992, DO ESTADO DE ALAGOAS.
   PRECEITO QUE PERMITE A REINSERÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO DO POLICIAL
   MILITAR LICENCIADO. DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE DE NOVO
   CONCURSO PARA RETORNO DO SERVIDOR À CARREIRA MILITAR. VIOLAÇÃO DO
   DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º, INCISO I, E 37, INCISO II, DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      Não guarda consonância com o texto da
   Constituição do Brasil o preceito que dispõe sobre a
   possibilidade de "reinclusão" do servidor que se desligou
   voluntariamente do serviço público. O fato de o militar
   licenciado ser considerado "adido especial" não autoriza seu
   retorno à Corporação.
2.      O licenciamento consubstancia autêntico
   desligamento do serviço público. O licenciado não manterá mais
   qualquer vínculo com a Administração.
3.      O licenciamento
   voluntário não se confunde o retorno do militar reformado ao
   serviço em decorrência da cessação da incapacidade que determinou
   sua reforma.
4.      O regresso do ex-militar ao serviço público
   reclama sua submissão a novo concurso público [artigo 37, inciso
   II, da CB/88]. O entendimento diverso importaria flagrante
   violação da isonomia [artigo 5º, inciso I, da CB/88].
5.      Ação
   direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade
   do artigo 122 da Lei n. 5.346/92 do Estado de Alagoas.